Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-05.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705870-05.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. T. S. P., ESPÓLIO DE SHIRLEY PEREIRA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ODACYR DA SILVA RODRIGUES DO PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18579166) opostos por PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL contra ESPÓLIO DE SHIRLEY PEREIRA SANTANA e A. T. S. P., representado legalmente por ODACYR DA SILVA RODRIGUES DO PRADO em face de Acórdão (ID 17773619) que negou provimento ao recurso. Compulsando os autos observa-se não ter havido manifestação do representante da Procuradoria de Justiça. Assim, a teor do que dispõem o Art. 178 do CPC, o Art. 87, V e o Art. 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2020 15:59:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador